Tribunal: TJES
Processo: 0006734-91.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006734-91.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDAURA DOS REIS

APELADO: THIAGO DOS REIS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO –COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 56
1
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. São de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) a turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
;

2. À vista de tais considerações, somando a circunstância fática que se infere pela produção da prova oral com o acervo documental contido nos autos e, ainda, tendo em vista que em se tratando de ação possessória o que deve ser valorado é a concorrência das posses guerreadas, tenho que não merece reforma a sentença recorrida;

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDAURA DOS REIS
em face da r. sentença de fls. 264/266v, integrada pela r. decisão de ID 7123438, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no interdito proibitório com pedido liminar, movido por
THIAGO DOS REIS DE OLIVEIRA
em desfavor da ora apelante, julgou procedente o pleito formulado na exordial e rejeitou o pedido contraposto, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 248/254, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“ante o conjunto probatório carreado aos autos, bem como os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento realizada em 25/08/2021, não há elementos suficientes que comprovam que a apelante/requerida atuou em ameaça à posse do apelado/autor, haja vista que na condição de curadora, tem poderes para gerir os bens da genitora
.”;
(II)
“agiu em manifesto exercício regular do direito, não caracterizando qualquer ação como ato de ameaça ou turbação da suposta posse do apelado/autor, a qual se reitera-se é derivada de mera detenção, decorrente de acordo de comodato, então entabulado pela avó materna, a qual atualmente é curatelada (autos n. 0019439-24.2018.8.08.0048) pela apelante/requerida, genitora do apelado/requerente, conforme sentença nos referidos autos.”
;
(III
) “
as alegações as quais fundam o direito da apelante/requerida em demanda judicial criminal não são mentirosas e com intuito de ameaçar a posse ou prejudicar a relação do apelado/requerente com sua avó. Na realidade o apelado/requerente se trata de pessoa violenta e descontrolada, com caráter impulsivo.”
;
(IV)
“analisando os documentos acostados na inicial, fls. 07/16, pode-se notar que todas as alegações do apelado estão pautadas em provas unilaterais de presunção relativa de veracidade
.”;
(V)
“os únicos documentos que poderiam ser usados para comprovar a suposta posse do apelado/autor são as gravações de conversas com sua avó que ao que consta do laudo juntado em sede de contestação, é portadora de Alzheimer, evidenciando que não são suficientes para procedência do pedido autoral.”
;
(VI)
“Por meio de tais fatos, não restam dúvidas de que não houve ameaça ou esbulho por parte da apelante/requerida, uma vez que a avó do apelado é dona do bem e nunca deixou de exercer posse sobre ele, apenas autorizando o neto a residir no local, e sendo agora a apelante/requerida, curadora da sua genitora, reitera, deve resguardar seus direitos, devendo a posse desta ser resguardada, já que além de ter a seu favor medida protetiva, tem respaldo legal para os cuidados
.”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, bem como julgar procedente o pedido contraposto, nos termos do art. 556 do Código de Processo Civil, para determinar a reintegração de posse integral no imóvel descrito na inicial, em favor da apelante
.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 259/261, o apelado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, uma vez que foi quem sempre exerceu a posse juntamente com sua avó, bem como foi o responsável pela obra em que edificou sua residência, com recursos próprios.

Em breve escorço histórico, o apelado ajuizou a demanda principal em desfavor de sua genitora, ora apelante, sustentando, em sua Inicial, que o “
ficou sob os cuidados de sua avó materna desde os 12 (doze) anos de idade (1999), passando a residir”
com ela, no imóvel situado em
“(...) um lote de 420 m2 (35mx12m), localizado na Rua José Batista Sobrinho, nº 45, Jardim Limoeiro, Serra⁄ES”.

Afirmou o Autor, ainda, que a apelante também residia no local, “
contudo, alguns anos depois, deixou o Requerente sob a guarda fática da Sra. Luíza que ficou responsável por sua criação”.
Assim, “
devido a relação de carrinho e de afeto entre o Requerente e a sua avó, a Sra. Luíza permitiu que, em meados de 2005, o seu neto, ora Requerente, então com 19 (dezenove) anos, edificasse nos fundos do terreno a sua própria residência, que ocupa aproximadamente 96 m2 (12mx8m) do terreno”.

Em razão disso, o Autor alegou que a apelante, após retornar ao imóvel em meados de Janeiro/2018, expressando o desejo de retomar o bem de sua genitora, em especial, por ser ela pessoa idosa, manifestou insatisfação “
(...) com o fato de o filho ter edificado a sua própria casa nos fundos do terreno da Sra. Luiza”,
passando, assim, “
(...) a desferir ameaças e agressões verbais contra o Requerente, acusando-lhe de ter tomado posse de sua herança, qual seja, o terreno localizado no endereço supracitado
”, cujas ameaças “
resultaram na confecção do Boletim Unificado nº 35395403”
, bem como, nos pedidos de medida protetiva em favor da apelante e de sua genitora (avó do Recorrido).

De acordo com o Autor, “
os fatos ali narrados pela Requerida acerca de agressões são inverídicos, em especial, porque a Sra. Luíza cedeu parte da posse de seu terreno para que o Requerente construísse e ali residisse”
, sendo que a imputação falsa de crimes, por parte da apelante, objetivaria, essencialmente, a sua retirada do local.

Deveras, as ações possessórias, como é indutivo, visam a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade, é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuido
r “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) a turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.

Conforme consta na decisão de fls. 20/21, que deferiu a liminar:

(...)
restou minimamente comprovada a posse do requerente, devido à juntada, na inicial, da declaração de ligação de energia elétrica pela empresa ESCELSA, desde 2015 (fls. 11). Ademais, o Autor anexa uma mídia digital (CD) às fls. 16, onde demonstra bom relacionamento com sua avó Luíza e que a mesma teria autorizado a construção da moradia do seu neto (Autor) em seu imóvel. Estes fatos, analisados conjuntamente, permitem inferir que o requerente tem a posse do imóvel objeto da lide, nos termos delegados na inicial.

O conjunto probatório dos autos também aponta no sentido de confirmar o justo receio do autor ser molestado em sua posse através, segundo o Boletim Unificado n° 35395403, datado em 18 de Fevereiro de 2018, onde o autor relata a ameaça materna sobre sua pessoa e o imóvel, o que demonstra também a data de início da ameaça à sua posse
.

(...).

No caso em questão, o autor alega residir e ter a posse da propriedade desde 2005, ou seja, por mais de 13 (treze) anos, sem qualquer alegação ou contestação judicial ou extrajudicial, até a presente data. O autor expõe também, através de vídeo, conforme anexo em CD às fls. 16, que mantém bom relacionamento com sua avó Luíza e que esta teria autorizado a construção da casa do requerente em sua propriedade, de forma que o autor detém sua posse de forma mansa e pacífica.

O perigo de dano advém das ameaças de turbação e esbulho de sua posse, principalmente agora que o autor está proibido se aproximar da requerida, que mora na mesma propriedade, na casa da Sra. Luiza, os BU's anexados às fls. 09/10 e 10/19-verso, comprovam a situação alegada, onde a requerida tem feito ameaças à parte e ao seu imóvel
.

(...).

Rememoro que o entendimento adotado por esta Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça na análise do Agravo de Instrumento n.º 0022966-81.2018.8.08.0048, interposto em razão da decisão acima, foi no seguinte sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 560, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com o artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, poderá se valer de mandado proibitório, cumprindo-lhe demonstrar, na forma do artigo 561, incisos I a IV, do mesmo diploma legal, (I) a posse, (II) a turbação ou esbulho, (III) a data da turbação ou esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção da posse, ou a perda da posse, na ação de reintegração. II. In casu, caberia à Recorrente demonstrar a eventual posse sobre o imóvel litigioso, o que não ocorreu, in casu , sendo que, por outro lado, os autos evidenciaram o exercício da posse direta sobre parte desse bem pelo Recorrido, cujo imóvel pertence à sua avó, Sra. LUIZA SANTANA DOS REIS. Ademais, não restaram substancialmente provadas, autos, as imputações feitas contra o Autor, relativamente à suposta prática de violência doméstica, sendo possível identificar que a origem dos conflitos familiares relatados, na espécie, ocorreu com o agravamento da doença da avó do Autor, havendo, nos autos, diversas menções feitas, entre as partes, sobre a posse do imóvel litigioso e a alegação de que a Ré teria acusado o Autor de ter tomado posse de sua herança. III. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações recursais, não sendo o caso de reforma da Decisão agravada, notadamente, porque a liminar, deferida na origem, restrita à turbação da posse do Recorrido sobre sua parte específica no terreno, não impede o exercício da curatela por parte da Recorrente, sendo assegurado a ela o acesso à residência da Sra. LUIZA SANTANA DOS REIS, tampouco restringe os efeitos das medidas protetivas já concedidas pelo Juízo Criminal, cabendo àquele Juízo averiguar a pertinência ou não quanto à manutenção das restrições de acesso do Autor à residência de sua avó e às supostas vítimas, conforme particularidades dos autos submetidos à sua jurisdição. IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento , conforme o teor da fundamentação retroaduzida. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005357, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019
).

Note-se que testemunhas afirmaram que a autor/apelado, sempre esteve na posse do imóvel objeto da lide. Por outro lado, a apelante não logrou demonstrar que tenha exercido a posse.

O juiz de primeiro grau julgou procedente o pleito formulado na exordial e rejeitou o pedido contraposto, asseverando que:

(...)
da análise das provas testemunhais colhidas em audiência de instrução e julgamento é possível concluir que procedem os argumentos trazidos na inicial de que parte do lote de propriedade da avó do autor foi por ela cedido ao mesmo, para que este construísse sua residência.

Desta feita, em que pese as diversas questões trazidas aos autos no que pertine às agressões entre ambas as partes, além da propriedade do bem, dentre outras, decerto que a presente demanda limita-se tão somente à questão possessória, cabendo às partes, caso tenham interesse, ajuizarem demanda própria para apurarem as demais questões, seja no âmbito criminal ou cível.

Em razão do exposto, demonstrado ser o autor o real possuidor do imóvel, objeto da lide e não havendo nos autos qualquer demonstração em relação aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor nos termos do inciso II do Artigo 373 do CPC, entendo que deve prosperar a pretensão autoral, no sentido de determinar a manutenção do autor na posse do imóvel descrito na inicial.

Por fim, considerando que restou demonstrado ser o autor o real possuidor do imóvel, conforme exposto acima, tenho como improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse ante a ausência de provas de que a ré, Sra. Lindaura, se trata da real possuidora do mesmo
.

(...).

Por isso, assegurou a posse do requerente/apelado no imóvel objeto da lide, nos ditames do art. 567 do CPC, ao dispor que: “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
.”.

À vista de tais considerações, somando a circunstância fática que se infere pela produção da prova oral com o acervo documental contido nos autos e, ainda, tendo em vista que em se tratando de ação possessória o que deve ser valorado é a concorrência das posses guerreadas, tenho que não merece reforma a sentença recorrida.

Assim, restando cumulativamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, posse comprovada, bem como o justo receio de ser molestado na posse, é caso de manutenção da sentença.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

A título de honorários recursais, majoro a condenação na verba honorária em 2%, por entender que tal é proporcional e razoável ante o trabalho desempenhado nesta instância.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo órgão a quo (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)